Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700141-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: CARLOS ORLANDO DE CASTRO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0749344-65.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o agravante a realizar o procedimento cirúrgico solicitado. Decisão de ID 42559252 deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Considerando a informação de cumprimento da obrigação, devidamente intimada, a parte agravante manifestou-se pela ausência de interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão de ID 42559252. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2023 14:09:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador